Tribunal: TJSP
Processo: 1000856-93.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Plano de saúde. Sentença de improcedência. Dependente da autora que necessitou de procedimento cirúrgico de urgência. Autora que procurou rede particular. Falta de prova de negativa da ré, mas também de sua eficiência na realização do procedimento. Reembolso devido, mas que deve se dar dentro dos limites do que gastaria a ré com o tratamento em

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Plano de saúde. Sentença de improcedência. Dependente da autora que necessitou de procedimento cirúrgico de urgência. Autora que procurou rede particular. Falta de prova de negativa da ré, mas também de sua eficiência na realização do procedimento. Reembolso devido, mas que deve se dar dentro dos limites do que gastaria a ré com o tratamento em local e com profissionais credenciados. Sentença que merece parcial modificação. Valor a ser reembolsado que será fixado por ocasião da liquidação de sentença. Inexistência de situação ensejadora de danos morais. Sucumbência que é recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1000856-93.2019.8.26.0223 Guarujá Voto n. 40.811
PTS
Registro: 2020.0000991985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000856-
93.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante LILIAN MARA DE
MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA
DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível n.o 1000856-93.2019.8.26.0223 Guarujá Voto n. 40.811
PTS
Voto no 40.811
Apelação Cível no 1000856-93.2019.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Lilian Mara de Moraes
Apelada: Unimed De Santos Cooperativa De Trabalho Médico
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Plano de saúde. Sentença de improcedência.
Dependente da autora que necessitou de procedimento cirúrgico
de urgência. Autora que procurou rede particular. Falta de prova
de negativa da ré, mas também de sua eficiência na realização do
procedimento. Reembolso devido, mas que deve se dar dentro
dos limites do que gastaria a ré com o tratamento em local e com
profissionais
credenciados.
Sentença
que
merece
parcial
modificação. Valor a ser reembolsado que será fixado por ocasião
da liquidação de sentença. Inexistência de situação ensejadora de
danos morais. Sucumbência que é recíproca. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação de cobrança cumulada com
indenização por danos morais, advinda de plano de saúde interposta por
LILIAN MARA DE MORAES em face de UNIMED DE SANTOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 370/373, cujo relatório fica adotado, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.
A autora apelou pleiteando o provimento do
pedido, repetindo as razões já expostas na inicial, alegando, preliminarmente,
a necessidade da inversão do ônus da prova e, no mérito, insistindo pela clara
negativa do procedimento (fls. 375/383). Recurso respondido (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível n.o 1000856-93.2019.8.26.0223 Guarujá Voto n. 40.811
PTS
387/392).
É o relatório.
A autora aduz na inicial que contratou junto a
apelada, plano de saúde que começou a vigorar em 28 de agosto de 2014.
Prossegue dizendo que no dia 06 de junho de 2015, seu filho e dependente
como usuário do plano médico, machucou o cotovelo. Assim é que ao levá-lo
à uma das filiais da apelada, foi informada por uma preposta da mesma que
não possuía especialista para o tratamento no local, encaminhando-os então à
Santa Casa de Santos, onde foram atendidos. Diz que no dia 08 de junho de
2015, retornou com a criança para novos exames, sendo constatado a fratura
em seu braço. A partir de então, diz, tentou por diversas vezes informar a
gravidade e urgência do caso, porém a apelada, sem compaixão alguma pelo
caso informou que somente teriam vagas para cirurgia dali a 90 (noventa)
dias, fato este que a obrigou a deslocar-se à São Paulo para iniciar tratamento
no Hospital Sabará e Albert Einstein, onde o dependente operou na manhã
seguinte do dia 12 de junho de 2015, com a ajuda financeira de parentes e
amigos, sendo a cirurgia um sucesso. Acrescenta que, após a operação, entrou
em contato com a apelada, informando o procedimento efetuado e solicitando
o reembolso dos gastos, o que lhe foi negado.
O recurso merece parcial provimento.
A urgência do procedimento foi comprovada
pelo documento de fl. 366 Guia de Serviço Profissional em papel timbrado
da ré expedida pelo médico que escreveu em letras maiúsculas: URGENTE!
Contudo, se por um lado não há prova de que
tenha havido a negligência da ré para com a situaçao do menor ao não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível n.o 1000856-93.2019.8.26.0223 Guarujá Voto n. 40.811
PTS
disponibilizar o procedimento de forma urgente, também não há prova de que
tenha ela atendido, de pronto, a necessidade do menor e marcado a cirurgia
imediatamente.
Se assim é, não se pode isentar a ré de qualquer
reembolso, assim como também não se pode obrigá-la a reembolsar
totalmente a autora.
Portanto, bem vistas as coisas, o dever da ré
está adstrito ao contrato, sendo correto e, acima de tudo, justo, que a ré
reembolse a autora, todavia, de acordo com o que gastaria com profissionais
e locais da sua rede credenciada.
Quanto ao valor, este deverá ser apurado em
fase de liquidação de sentença.
No que se refere ao pleito de indenização por
danos morais, este não tem cabimento, tendo em vista que a indenização que
se manda pagar é para tentar compensar lesões da personalidade, dor
psíquica, menoscabo, importunações graves, vexames e agravos da honra.
E, com a devida venia, não é o caso dos autos.
Dessa forma, sendo acolhido parcialmente o
pedido, fica a sucumbência fixada reciprocamente entre as partes, que arcarão
com os honorários de seus respectivos advogados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator